Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-76.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008393-76.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
ELOINA MARTINS PEREIRA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008393-76.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 29.832
2
VOTO No 29.832
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1008393-76.2019.8.26.0309/50000-
JUNDIAÍ
EMBARGANTE: ELOINA MARTINS PEREIRA
EMBARGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC).
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que deu provimento, em parte, ao recurso da
embargada para afastar a condenação no pagamento de indenização por danos
morais, reduzir o valor da multa diária e limitar o período de incidência das
astreintes.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão
embargado é omisso, tendo em vista que não apreciou o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, afastando a indenização por danos morais fixada na
sentença, por ausência de prova. Assim, sustenta a existência de cerceamento
de defesa em razão da errônea aplicação do artigo 355, I, do CPC, assim como
da inobservância da garantia prevista no artigo 5o, LV, da CF.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008393-76.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 29.832
3
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia e não padece
de vício. O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou decidido no Acórdão
e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de
nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede
de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator